Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-69.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. CIRURGIA PLÁSTICA. RESULTADO INDESEJADO. CLÍNICAS E HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO CIRURGIÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. HEMATOMA. NECROSE DE TECIDO. COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE FATORES ALHEIOS À ATUAÇÃO DA CIRURGIÃ. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que a Autora e os Réus se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. A clínica médica, assim como o hospital particular, respondem objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais de saúde no exercício da função para a qual foram contratados, conforme previsto no artigo 14 do CDC.
4. A responsabilização da instituição médica, ainda que apurada objetivamente, está vinculada à comprovação de culpa do médico que realizou o procedimento, uma vez que, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva.
5. A responsabilidade civil dos profissionais da área de saúde, concernente aos procedimentos cirúrgicos de fins meramente estéticos, contempla obrigação de resultado, de modo que o médico somente se exime do dever de indenizar mediante prova da inexistência dos defeitos ou danos ou de ocorrência de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima.
6. Inexiste dever de indenizar quando não configuradas evidências da culpa da cirurgiã, tampouco nexo causal entre as técnicas adotadas e o resultado indesejado pela paciente.
7. A contundente afirmação da perícia judicial de que as complicações apresentadas de hematoma e necrose de tecido decorrem de fatores alheios à atuação do profissional de saúde rompe o nexo causal, restando afastado o dever de indenizar.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.